Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725807-40.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: JOAO BATISTA DE MELO DECISÃO A apelante formula requerimento de concessão de efeito suspensivo à sua apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais proposta pelo apelado. Alega que o apelado poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da sentença antes do julgamento da apelação, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual. Sustenta que essa eventual constrição constituirá dano de difícil ou quiçá impossível reparação. Não tece considerações acerca da probabilidade de provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. A apelação, em regra, terá efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à analise desta Relatoria se enquadra na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo direcionado ao Relator da apelação nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator apenas nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, quando relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O apelante tece sucintas considerações acerca do alegado dano grave ou de difícil reparação. A justificativa se limita à possibilidade de cumprimento provisório de sentença e constrição patrimonial. O risco de dano grave ou de difícil reparação alegado não se evidencia. Apesar dos argumentos lançados, não há qualquer evidência apresentada pelo apelante de que o cumprimento provisório de sentença ou eventual constrição patrimonial possa implicar qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se as partes acerca da presente decisão e, na mesma oportunidade e prazo, intime-se a apelante para se manifestar acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal registrada em contrarrazões nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil por economia processual. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator